Tribunal: STF
Processo: Rcl 63031
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020470-09.2019.5.04.0662, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, bem como o decidido na Rcl. 49.187.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Sustenta que, nos autos da Rcl. 49.187, foi cassado acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADC 16.



    Afirma, todavia, que o órgão reclamado manteve a responsabilidade subsidiária da Administração, apenas repetindo a fundamentação do acórdão cassado. 



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, Relator, na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    É incontroverso que o reclamante prestou serviços ao Município por intermédio da primeira reclamada, em função de contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados, ID. 8dd94ed e seguintes. O autor teve três contratos de trabalho firmados com a primeira reclamada, a título de experiência, sendo o primeiro no período de 01.09.2017 a 30.10.2017, o segundo de 18.01.2018 a 17.04.2018 e o terceiro no período de 02.08.2018 a 31.08.2018 (CTPS ID 33f8d95, págs. 3 e 4). 



    Com efeito, seja pelo teor da Súmula 331 do TST, seja pelo posicionamento adotado pelo STF no julgamento da ADC 16, não há como reconhecer a responsabilidade objetiva da Administração Pública. Pela terceirização há a formação de dois vínculos, um entre o tomador e o prestador dos serviços, cuja natureza é civil, e outro entre o prestador dos serviços e o trabalhador, de natureza trabalhista. Assim, a terceirização é modalidade de exceção de contratação da força de trabalho, cabível em hipóteses restritas, cuja ilicitude resulta na formação de vínculo jurídico diretamente com o tomador dos serviços, se configurados os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, o que não ocorreu no caso. 



    A situação pode configurar a hipótese prevista nos incisos IV, V e VI da Súmula 331 do TST, pela qual há responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do responsável principal, mesmo em se tratando de Ente Público. Note-se que ao contratante é afeta a tarefa de escolher a empresa e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas, sendo inválidas previsões contratuais excludentes dessa responsabilidade. 



    Também não afasta esta responsabilização o fato de tal escolha ter sido realizada mediante procedimento licitatório. Nesta hipótese, cabe ao licitante elaborar o processo seletivo de forma adequada, mediante critérios que evitem o descumprimento de obrigações trabalhistas durante a execução do contrato. Incide, portanto, a culpa in eligendo e/ou in vigilando do tomador do serviço, a partir do momento em que não escolheu adequadamente ou não controlou o cumprimento das obrigações devidas pelo contratado com relação ao trabalhador que lhe prestou serviços. Ressalte-se este aspecto: em que pese o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não contemplar a responsabilidade da Administração Pública não há como isentá-la de tal responsabilidade. A previsão legal refere-se aos contratos desempenhados dentro da normalidade, quando o contratado é empresa idônea e age em cumprimento da legislação vigente. 



    O contratante do serviço terceirizado não pode se eximir da responsabilidade em face de seu comportamento omisso, displicente ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado. Reconhecer que a Administração Pública não seja corresponsável pelo fiel cumprimento das obrigações do contratado é atentar ao princípio da moralidade, na medida em que sua ação omissiva causa prejuízos a um terceiro que lhe presta serviços; seria, ainda, olvidar o princípio da proteção do trabalhador em detrimento da interpretação literal da lei. Há responsabilidade da Administração Pública quando não controla o cumprimento das obrigações devidas pelo contratado com relação ao trabalhador que lhe prestou serviços. 



    A declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, pelo STF (ADC nº 16, de 24-11- 2010) não obriga a Justiça do Trabalho a deixar de reconhecer a responsabilização do Ente Público nas hipóteses em que comprovada sua culpa. Além disso, a referida norma não pode se sobrepor a outras normas e princípios. 



    Esta é a posição adotada por este Tribunal, por meio da sua Súmula nº 11: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI Nº 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços." 



    [...]



    No caso dos autos, embora o Município de Passo Fundo faça prova de que envidou esforços no sentido do cumprimento das obrigações trabalhistas sob responsabilidade da prestadora de serviços que contratou, não demonstrou a prática de atos de fiscalização eficazes. O Município junta aos autos relação de contratos/aditivos firmados com a primeira reclamada, desde o ano de 2015, Id. 8dd94ed e seguintes. Há também documentos que exigia por ocasião dessas contratações, tais como recibos de pagamento de FGTS, Id e1256b7, certidões negativas ou positivas com efeito de negativas Id. e1256b7. 



    Quanto às certidões, há Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, emitida em 24.08.2015, em que se certifica que consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas inadimplementos referente a processo trabalhista, 0044800-42.1999.5.04.0122 -do TRT 04ª Região. Também há Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, emitida em 16.10.2017, constando o inadimplemento de obrigações nos processos 0020574-11.2015.5.04.0025 do TRT 04ª Região e 0016900-87.1999.5.04.0121 do TRT 04ª Região, Id 38f5cb7. 



    Junta a reclamada, ainda, correspondências eletrônicas, uma enviada em 06.06.2018, em que consta a notificação à primeira reclamada por não apresentação de comprovantes de pagamento do FGTS dos funcionários, Id 52b5cef e outra, enviada em 04.10.2018, Id 52b5cef, dando ciência do seu conhecimento acerca do não recolhimento do FGTS, atraso no pagamento de salários e repasse de vale transporte dos funcionários e solicitando os comprovantes de quitação. 



    A reclamada junta também aos autos as notificações enviadas em 16.04.2019 às empresas BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A e J.,ALUCELLI SEGURADORA quanto à ocorrência de sinistro, diante de descumprimento das obrigações da primeira reclamada "como falta de pagamento do FGTS dos funcionários, salários e férias, além do ajuizamento de ações trabalhistas", Id bf513fb, págs. 3 e 4. 



    Houve a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada, em 26.04.2019, Id 52b5cef. Além disso, a reclamada pagou diretamente os obreiros as parcelas de março de 2019, conforme documentos de ID. f65493d. 



    Em seguida há o ajuizamento de Ação Civil Pública, ID. b917ab6, com o respectivo depósito judicial dos valores, IDs. e040c2a, págs. 1 e 2 e a Consignação em Pagamento nº 0020345-35.2019.5.04.0664. 



    Todavia, as providências tomadas pelo Município não tiveram o efeito de evitar que a prestadora de serviços atrasasse reiteradamente o pagamento dos salários e não realizasse regularmente o recolhimento do FGTS. Observe-se que houve a extinção do último contrato de trabalho do autor em 31.08.2018, quando a primeira reclamada já vinha atrasando salários e recolhimentos de FGTS, tanto que houve a notificação pela recorrente quanto aos inadimplementos em 04.10.2018, Id 52b5cef. 



    Ademais, como analisado, a primeira reclamada já vinha incidindo em inadimplências desde 2016, constando, inclusive, em Certidões Positivas com efeito de negativa inadimplementos em processos trabalhistas, o que não impediu a renovação dos contratos de prestação de serviços com a reclamada. 



    Entendo evidenciada, diante da ineficácia das providências adotadas, a conduta omissiva do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que faz cabível sua responsabilização, nos moldes da orientação consolidada na ADC 16/DF e no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931-RG. 



    Ressalto que não se trata de responsabilização automática do ente público tão somente em face de sua condição de tomador dos serviços, porquanto, como dito, o conjunto fático-probatório denota a falha na fiscalização do contrato mantido com a empresa prestadora dos serviços e do cumprimento, por esta, de suas obrigações trabalhistas. Tendo em vista que o Município tomador dos serviços não realizou corretamente o controle a que estava obrigado, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n° 760.931 não obsta sua responsabilização subsidiária.



    Observa-se que não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano que, sofrido pelo trabalhador, justifique a responsabilização da entidade pública. Ao contrário, o órgão reclamado presumiu a culpa do ente público à consideração de que as ações envidadas não foram suficientes para obstar a inadimplência da contratada. 



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para excluir a responsabilidade subsidiária da entidade pública.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente